Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740782-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RICARDO MADRILIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITOS DE ICMS/ISS. PARCELAMENTO. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. I - A lavratura do formal de partilha no arrolamento sumário em exame exige a quitação dos débitos tributários (relativos a ICMS e ISS), que estão parcelados pelo REFIS e em procedimento de compensação com precatório. Art. 192 do CTN. Decisão mantida. II - Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205 e 206, ambos do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que o parcelamento administrativo do débito fiscal e a compensação com precatório não obstam a expedição do formal de partilha. Assevera que a certidão positiva de débito com efeito de negativa comprova a regularidade fiscal; b) artigo 659 e seguintes, todos do CPC, defendendo não ser necessária a comprovação de quitação dos débitos tributários para a expedição do formal de partilha; c) artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a morosidade estatal na análise do pleito, que tramita desde 2018, não pode ser atribuída aos herdeiros, cabendo ao juiz velar pela duração razoável do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 205 e 206, ambos do CTN e 659 e seguintes, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023